Tribunal: TJSP
Processo: 1115573-41.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
r, limitando-se a inclusão da patrocinadora às causas decorrentes de eventual ato ilícito por ela praticado. Entendimento firmado no Tema Repetitivo 936 do STJ. Prescrição que somente atinge as parcelas vencidas há mais de 5 anos a contar do ajuizamento da ação, mas não o fundo do direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ. Benefício previdenciário complementar proporcional. Autora que se aposentou com 25 anos e 6 dias de contribuição. Regulamento da FUNCEF que previa aplicação de percentuais diferentes para homens e mulheres, para a mesma redução de tempo de serviço. Impossibilidade. Violação ao princípio da igualdade entre os gêneros. Tema pacificado pelo STF nos autos do RE 639.138/RS. Autora que faz jus à revisão de seu benefício para que a ela sejam aplicados os mesmos percentuais previstos aos contribuintes do sexo masculino. Sentença mantida, com a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os rendimentos mensais da autora superam os 3 salários mínimos. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1115573-41.2015.8.26.0100; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 22/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

22/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA. Legitimidade passiva que é exclusiva da entidade de previdência complementar, limitando-se a inclusão da patrocinadora às causas decorrentes de eventual ato ilícito por ela praticado. Entendimento firmado no Tema Repetitivo 936 do STJ. Prescrição que somente atinge as parcelas vencidas há mais de 5 anos a contar do ajuizamento da ação, mas não o fundo do direito,

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA. Legitimidade passiva que é exclusiva da entidade de previdência complementar, limitando-se a inclusão da patrocinadora às causas decorrentes de eventual ato ilícito por ela praticado. Entendimento firmado no Tema Repetitivo 936 do STJ. Prescrição que somente atinge as parcelas vencidas há mais de 5 anos a contar do ajuizamento da ação, mas não o fundo do direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ. Benefício previdenciário complementar proporcional. Autora que se aposentou com 25 anos e 6 dias de contribuição. Regulamento da FUNCEF que previa aplicação de percentuais diferentes para homens e mulheres, para a mesma redução de tempo de serviço. Impossibilidade. Violação ao princípio da igualdade entre os gêneros. Tema pacificado pelo STF nos autos do RE 639.138/RS. Autora que faz jus à revisão de seu benefício para que a ela sejam aplicados os mesmos percentuais previstos aos contribuintes do sexo masculino. Sentença mantida, com a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os rendimentos mensais da autora superam os 3 salários mínimos. Recurso parcialmente provido.